Tribunal: TJDFT
Processo: 0716372-36.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se o apelante RENATO ALVES DA SILVA LOPES para se manifestar sobre a ausência de preparo recursal, a violação ao princípio da dialeticidade e a alegação de litigância de má-fé suscitados nas contrarrazões de ID 47098699. Intime-se o apelante CHARLES DOUGLAS PROTAZIO SOUSA para se manifestar sobre a violação ao princípio da dialeticidade e a alegação de litigância de má-fé suscitados nas contrarrazões de ID 47098713. Prazo: 15 (quinze) dias. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora